Tribunal: TJDFT
Processo: 0706585-74.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INSS. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORTUITO INTERNO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DANOS MATERIAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR ADEQUADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA.
1. A pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pelo requerente na inicial (teoria da asserção). Com efeito, constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, porquanto se trataria de
eventual conduta ilícita praticada pela instituição financeira. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
2. O enunciado de Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça prevê que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Enunciado de Súmula no 479 do STJ).
4. No caso, o banco réu não desincumbiu do encargo de provar a ausência de fraude na celebração do contrato de empréstimo discutido nos autos. Ademais, o serviço mostrou-se defeituoso. Primeiro, porque a contratação foi feita por meio de correspondente bancário, ou seja, por empresa que possui parceria com o banco. Segundo, chama a atenção que os números da geolocalização das assinaturas do cliente, que acompanham a foto da autora, no mesmo dia e no mesmo horário são divergentes.
5. Configurado fortuito interno, que caracteriza a existência de ato ilícito com responsabilidade da instituição financeira, mostra-se cabível a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes e consequente reconhecimento de ausência de débito.
6. Evidencia-se que o autor, por falha na prestação dos serviços do réu, se viu importunado por descontos indevidos em sua aposentadoria decorrentes de contrato fraudulento, expressando situação peculiar que ultrapassa o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, configurando dano moral.
7. Consideradas a responsabilidade e a plena possibilidade do banco em evitar a consumação da fraude, a falha na prestação do serviço, a repercussão na esfera pessoal da vítima, tenho por razoável e proporcional a fixação dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor esse que é suficiente para compensar o prejuízo imaterial sofrido pelo autor, sem que se configure enriquecimento sem causa.
8. Para a condenação na multa por litigância de má-fé, é imprescindível o enquadramento nas hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese em voga.
9. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Apelo conhecido e desprovido. Fixados honorários recursais.